Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-44.2026.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-44.2026.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THIAGO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
CAROLLINE DE SOUZA GOMES

APELADO: INSTITUTO BRB e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA EXTINÇÃO, SEM EXAME DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CANDIDATO EXCLUÍDO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR ULTRAPASSAR TEMPO REGULAMENTAR DE PROVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS NA ANÁLISE DO RECURSO ADMINSTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS
, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000264-44.2026.8.05.0230
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.